Tribunal: STF
Processo: ADPF 1191
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – ABE-EAD. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância – ABE-EAD contra acórdão que negou seguimento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) por ilegitimidade ativa da entidade. O Plenário confirmou essa decisão ao julgar o Agravo Regimental interposto pela Embargante. Nos embargos, a associação reitera argumentos sobre sua representatividade e pertinência temática com o objeto impugnado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade ativa da entidade para propor a ADPF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo admissíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    4. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    5. A ABE-EAD não se qualifica como entidade de classe, pois congrega estudantes de diferentes níveis de ensino sem vínculo com uma categoria profissional ou econômica específica.



    6. A decisão embargada destacou a ausência de comprovação do caráter nacional da entidade, requisito essencial para a instauração de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de Declaração rejeitados.



    _____________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103, IX; CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 1071, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, julgado em 19/8/2024; STF, ADC 76, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, julgado em 18/12/2021; STF, ADI 5523, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 9/4/2018; STF, ADPF 216, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 14/3/2018.